Tribunal: STF
Processo: HC 258379
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. NULIDADADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 990.220/SP (e-doc. 10).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.  



    4.  Neste habeas corpus, a defesa alega a nulidade das provas obtidas em razão de abordagem e revista pessoal realizadas com base exclusivamente na aparência e no nervosismo da paciente, sem a existência de justa causa ou mandado judicial, em violação ao art. 244 do CPP e aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Sustenta que a ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas e todas aquelas delas decorrentes, atraindo a incidência da doutrina do fruto da árvore envenenada e ensejando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica, sem individualização das razões da medida extrema e sem demonstração do periculum libertatis. Diz que a paciente possui residência fixa, atividade lícita e é mãe e responsável pelo sustento de três filhos menores de 12 anos, o que autoriza a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com base nos arts. 318, III e V, 318-A e 318-B do CPP e no precedente do HC coletivo nº 143.641/SP do STF. Destaca, também, que a prisão processual se mostra mais gravosa do que eventual pena a ser aplicada, e que não foram consideradas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, cuja aplicação, segundo a defesa, seria plenamente cabível. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas e o consequente trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar a prisão preventiva da paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia nos seguintes termos:



    “Assim consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 76/79 autos de origem): “(...) CAROLINE PERDIGÃO ZAFANI foi presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O auto de prisão em flagrante foi encaminhado a este juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal. O(a) representante do Ministério Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão preventiva e a i. defesa pleiteou o relaxamento da prisão, subsidiariamente fez requerimento da decretação de prisão domiciliar. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão em flagrante (art. 310, I, CPP). O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação indica que a substância apreendida, descrita no auto de exibição e apreensão, é entorpecente (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento da custodiada na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Verifico, também, que a custodiada possui reincidência específica em crime de tráfico de entorpecentes, estando preenchido o requisito previsto no art. 313, II, do CPP. Ademais, a quantidade de droga apreendida é considerável, tratando-se de 22 porções de cocaína, acondicionadas em tijolos, não se podendo asseverar, pela quantidade vultuosa, que tal entorpecente seria destinado unicamente ao consumo pessoal. Isso, somado à situação fática que ensejou a prisão, obsta, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603. Em que pese possuir filhos menores de idade, a genitora da custodiada relatou que a filha "não tem mais jeito" e que cuida dos netos, situação claramente danosa e a enunciar menoscabo com a prole ao transportar a substância estupefaciente na companhia do filho de 2 anos. A questão da liceidade, ou não, da abordagem policial, na percepção deste julgador se ajusta ao decidido no âmbito do pretório excelso. Assim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou (RHC 229514 / PE) no sentido de que a atividade policial deve ser prestigiada e que se exige, para a diligência, indícios mínimos a sustentar a intervenção estatal, no caso, representada pela ação policial consistente em, em via pública (não se trata, portanto, de alegação de menoscabo a asilo inviolável), abordar a condutora, ora custodiada, que transitava em alta velocidade e com automóvel chamativo, por conta da sujeita. Ademais, a custodiada é confessa no que respeita ao transporte da droga apreendida, se afigurando um laxismo penal reprovável, na ótica deste julgador, sua reinserção no convívio social. Igualmente, a concessão de asilo domiciliar é desajustada à situação pessoal da peticionária que, ao que tudo indica, não exerce o poder familiar em face dos demais filhos e, em acentuado menoscabo aos deveres paternais inscritos no Código Civil, bem como aqueles já moldados na sociedade, trazia consigo o filho de 2 anos no exato momento da empresa criminosa. A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos , II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal). Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CAROLINE PERDIGÃO ZAFANI em PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão preventiva (art. 406 das NSCGJ). (...)”. (g.n.)



    Respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi proferida com claro senso de responsabilidade pela D. Autoridade Judicial apontada como coatora, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Já no que se refere ao periculum libertatis exigido pelo art. 312, do Código de Processo Penal, verifica-se que a prisão preventiva se faz mesmo necessária no caso concreto, mormente para garantia da garantia da ordem pública. 



    É certo que o conceito de ordem pública é vago, existindo discussão a respeito dos seus contornos. Mas seja qual for a orientação adotada, não se nega que os riscos de reiteração criminosa pela paciente autorizam a sua segregação cautelar, sendo assim o único instrumento apto a interromper a sequência delitiva. A paciente é reincidente específica. 



    Registre-se, inclusive, que a reincidência delitiva é causa autônoma de denegação da liberdade provisória, nos termos do art. 310, §2º, do Código de Processo Penal, o que, por si só, já seria suficiente rechaço da ordem pleiteada. 



    No mais, e sem adentrar no mérito, verifica-se nos autos n. 1500284-32.2025.8.26.0559 que, no dia 07 de fevereiro de 2025, a paciente foi presa em flagrante por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois trazia consigo e transportava no veículo Chevrolet/Prisma 1.0MT LT, cor preta, placas FMD1A40/São José do Rio Preto, 22 (vinte e dois) tijolos da droga cocaína, com peso total líquido aproximado de 22.027g (vinte e dois mil e vinte e sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nos termos da denúncia de fls. 107/109.



     No que se refere ao pleito de trancamento da ação penal, é cediço que a ação penal somente pode ser trancada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou a presença de causa extintiva da punibilidade. No presente caso há prova da materialidade e indícios de autoria. 



    A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito perpetrado, demonstrando ser a paciente reincidente e presa em flagrante com expressiva quantidade de cocaína, tudo na presença do seu filho de apenas 02 anos de idade. A concessão da prisão domiciliar, no presente caso, apenas desacreditaria o sistema de justiça criminal, não apenas para ela, mas para toda sociedade, o que não se pode admitir, porquanto certamente serviria como estímulo a sua reiteração criminosa. Ademais, a autoridade coatora bem fundamentou sobre a impossibilidade da concessão da prisão domiciliar. 



    Daí que, em casos como o ora em análise, em que há indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes sobre os quais recai a mais severa repugnância social, além de fortes indicativos de que a paciente voltará a delinquir se colocada em liberdade, não se pode cogitar a concessão da liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematura estado de liberdade da paciente. 



    Ademais, o delito pelo qual a paciente foi denunciada tem a pena máxima superior a 04 anos de reclusão, estando presente, portanto, a hipótese de cabimento prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal, indicando que a manutenção de sua segregação cautelar era mesmo de rigor. 



    No que atine à suposta ilegalidade do flagrante da paciente, na estrita via dessa ação constitucional, não se vislumbra ilegalidade na ação dos milicianos, porquanto eles foram uníssonos em consignar que a paciente transitava em altíssima velocidade num carro sujo, tendo ainda demonstrado nervosismo ao ser abordada, sendo que em seu interior estava seu filho de apenas dois anos de idade, além da enorme quantidade de entorpecente apreendida, portanto, devidamente caracterizada a hipótese exigida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. 



    Registre-se que, em sede de habeas corpus, descabe falar em aprofundamento, revolvimento ou análise fática aprofundada da prova como pretende o impetrante, mormente porque tal situação se constitui como óbice intransponível para utilização nos limites desta via constitucional, pois, como se sabe, o habeas corpus é remédio constitucional dedicado a excepcionais situações em que o paciente esteja a “sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, sujeito a rito célere e diferenciado que sequer admite contraditório, tampouco dilação probatória. 



    Não se encontram presentes, portanto, no caso, nenhuma das três possibilidades autorizadoras de concessão da ordem. 



    Assim, presentes os requisitos legais, conclui-se que não há nada de ilegal a ser sanado nos limites estreitos desta via constitucional utilizada.” (e-doc. 8, p. 3-7, grifos nossos).



    7. O STJ, no ato apontado como coator, ratificou as premissas:



    “Nesse contexto, é de se constatar que o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca pessoal e veicular por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição.



    Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Registro, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder. 



    Concluo, pois, pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela busca pessoal e veicular com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste. 



    Quanto à prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau a decretou com base nos seguintes fundamentos:



    (...)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere do excerto, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva da agravante, pois, além da apreensão de 22 tijolos de cocaína (22.027g), é reincidente específica no delito de tráfico de drogas. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).



    (...)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).



    (...)



    Na hipótese, observou-se que o caso se insere nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte, pois, embora possua 3 filhos menores de 12 anos de idade, a agravante expôs seu filho de apenas 2 anos à prática delitiva, na medida em que foi flagrada transportando, em alta velocidade, mais de 22kg de cocaína no mesmo veículo em que estava com o menor, tendo o julgador destacado, ainda, que as crianças estão sob os cuidados da avó, a qual declarou que sua filha "não tem mais jeito". Desse modo, entende-se que tais circunstâncias não recomendam a substituição da preventiva por prisão domiciliar.” (e-doc. 11, p. 3-4 e 6-8; grifos acrescidos)



    8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As razões adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada dos entorpecentes e a reincidência da paciente sinalizam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    9. Conforme dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão somente podem ser aplicadas quando não for cabível a decretação da prisão preventiva. No caso em análise, conforme já demonstrado, estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, uma vez que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da efetiva demonstração da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente diante da quantidade de droga apreendida e da reincidência da paciente.



    10. Dessa forma, em face da presença dos pressupostos legais e da necessidade da prisão como única medida eficaz para acautelar o processo, a segregação cautelar revela-se medida imprescindível, sendo incabível a aplicação de medidas menos gravosas.



    11. Tampouco assiste razão o pleito de concessão de prisão domiciliar. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    12. No presente caso, o Juízo de origem decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar considerando o fato de que a filha da paciente se encontrava em sua companhia, no interior do veículo, no momento em que transportava a droga para fins de traficância. 



    13. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, já que as crianças se encontram sob os cuidados da avó, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez que a prática delitiva deu-se na presença de uma delas.



    14. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa l(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    15. Quanto à suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular, o ponto não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que limitou-se a concluir “pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela busca pessoal e veicular com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste”. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator